Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-67.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707513-67.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO EDUARDO RIBEIRO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que as razões recursais do réu MARCIO EDUARDO RIBEIRO FERREIRA não foram apresentadas pela sua defesa (ID 63036797), encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Juntadas as razões recursais, dê vista ao Ministério Público. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator